Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012356-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CINTRA ZAGO - CPF: 107.660.301-72 (AGRAVADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Homologação Compulsória de Plano Judicial. Natureza de Sentença. Cabimento de Recurso de Apelação. Princípio da Fungibilidade. Inviabilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de pronunciamento judicial que homologou plano compulsório de pagamento no âmbito de Ação de Superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento que homologa compulsoriamente plano judicial de pagamento na Ação de Superendividamento tem natureza de sentença, pois impõe obrigações definitivas às partes e encerra a fase judicial do procedimento, por essa razão, o Recurso cabível é o de Apelação.

4. A aplicação do princípio da fungibilidade exige dúvida objetiva e inexistência de erro grosseiro na escolha do Recurso, requisitos não atendidos

5. O Agravo Interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões da decisão agravada, que se manteve fundamentada na inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "

A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença inviabiliza o conhecimento do Recurso, por inadequação da via eleita.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1012356-56.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da decisão de Id. 284239873, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao entender pela natureza de sentença do pronunciamento judicial, porquanto o ato não seria terminativo, mas sim interlocutório.

Defende a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Requer, além da retratação, o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento.

A Agravada apresentou contraminuta (Id. 295198873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo Interno foi interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, por entender que o pronunciamento judicial objeto da insurgência do Agravo de Instrumento, tirado da Ação de Repactuação de Dívidas, tem natureza de sentença e, por essa razão, cabível o Recurso de Apelação, e não de Agravo de Instrumento.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1044106-84.2024.8.11.0041 proposto por
Vera Lúcia Cintra Zago
.

Na decisão agravada, o Juiz singular deferiu o pedido da Agravada e homologou o plano judicial de forma compulsória.

O Agravante alega que não foi respeitado o rito procedimental exigido pelo CDC, especialmente a necessidade de nomeação de administrador judicial para elaboração do plano compulsório.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a decisão homologatória foi proferida antes da apresentação das razões da negativa ao plano.

Argumenta que os Contratos são regidos por lei específica e não poderiam ser tratados sob o regime da Lei do Superendividamento.

Assegura que a Agravada não fez prova de que suas despesas comprometem o seu mínimo existencial.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, o provimento do Agravo.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o pronunciamento judicial recorrido tem natureza de sentença, motivo pelo qual o Recurso adequado é o de Apelação.

Observa-se que a Agravada
Vera Lúcia Cintra Zago
ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor do Agravante
Banco Santander (Brasil) S.A.
e demais Instituições Financeiras, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que acrescentou o artigo 104-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Após audiência de conciliação, não foi possível obter o acordo entre as partes, e a Agravada requereu a instauração do processo de superendividamento com apresentação de plano de pagamento compulsório.

Sobreveio a sentença, na qual o Juiz singular deferiu o pedido da Agravada, homologou o plano judicial de forma compulsória e determinou o parcelamento consolidado das dívidas, com parcelas mensais limitadas a R$ 4.677,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta centavos), com correção monetária pelo INPC e sem incidência de juros, e prazo de quitação de 05 (cinco) anos. Ainda, determinou suspensão dos descontos e proibição de novos empréstimos pela Agravada.

Em virtude desse pronunciamento judicial, os Requeridos, Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A., interpuseram Recurso de Apelação.

Já o Banco Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Importante esclarecer que o Conselho Nacional de Justiça elaborou uma Cartilha sobre o Tratamento do Superendividado, de forma a uniformizar os ritos e procedimentos, bem como estabelecer diretrizes mínimas para conceder efetividade à Lei n. 14.181/2021.

Ressaltou que há um processo bifásico, sendo que o primeiro é a fase conciliatória e o segundo é a judicial, em que ocorrerá a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.

De acordo com a cartilha, o pronunciamento que determina a revisão e integração dos contratos e homologa o plano compulsório das dívidas tem natureza de sentença (disponível em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
. Acesso em 07/05/2025).

No caso, no ato recorrido o Julgador singular determinou a revisão dos contratos e impôs plano judicial de pagamento. Portanto, não ressai dúvida quanto à natureza de sentença e o cabimento de Recurso de Apelação.

Ademais, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação desse princípio pressupõe que haja dúvida objetiva acerca do Recurso cabível e que a escolha da parte não configure equívoco grave (AgInt no AREsp n. 1.738.671/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Assim, não há dúvida objetiva quanto ao Recurso cabível, pois o ato recorrido é sentença, impugnável, desse modo, mediante Apelação.

Ou seja, a interposição equivocada de Agravo de Instrumento constitui equívoco e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Desse modo, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Recurso em razão da inadequação da via eleita.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao entender pela natureza de sentença do pronunciamento judicial, porquanto o ato não seria terminativo, mas sim interlocutório.

Defende a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., ao fundamento de que a decisão recorrida, que homologou, de forma compulsória, plano judicial de pagamento no processo de superendividamento, tem natureza de sentença, o que atrai, nos termos do artigo 1.009 do CPC, a interposição de Apelação como Recurso cabível.

Conforme destacado na decisão monocrática, o ato judicial impugnado pelo Agravante impôs obrigações definitivas às partes, homologou o plano judicial de pagamento, com parcelamento das dívidas da consumidora Agravada, fixação de limite mensal, carência, proibição de novos empréstimos e determinação de suspensão dos descontos em folha.

Tanto é verdade que o pronunciamento judicial tem natureza de sentença, que os demais requeridos interpuseram Recurso de Apelação em face do mesmo ato decisório.

Além disso, não se pode acolher a alegação de dúvida objetiva apta a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fungibilidade somente é aplicável quando houver dúvida razoável e inexistente erro grosseiro, o que não se verifica no caso.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, pois o Agravante não trouxe argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025